Tribunal: TJDFT
Processo: 0728891-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DESTINATÁRIO DA PROVA. COMPLEXIDADE. PROVA PERICIAL. RELEVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO POSTERIOR DA PERÍCIA. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA FORMAL NA QUALIFICAÇÃO DO PERITO. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO. PRECLUSÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. CONTRATO. EMPREITADA. PRAZO DO ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DE GARANTIA. DECADÊNCIA AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AVALIAÇÃO DA PROVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONHECIMENTOS TÉCNICOS. PROVA COMPLEXA. PERÍCIA IN LOCU. RELEVÂNCIA DA PROVA PERICIAL. PONDERAÇÃO. CONCLUSÕES FUNDAMENTADAS. VÍCIOS DE ORIGEM E FALTA DE MANUTENÇÃO. DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES. RESPONSABILIDADES RECÍPROCAS DAS PARTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO. REPARAÇÃO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. OBRIGAÇÃO INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. ANÁLISE GLOBAL DAS PRETENSÕES. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
1. O artigo 465, §1o, Código de Processo Civil confere às partes o direito de acompanhar as diligências realizadas pelo perito, incumbindo as partes, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação da nomeação do perito arguir o impedimento ou a suspeição do expert designado, se for o caso. A eventual nulidade relativa dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber as partes falar nos autos (artigo 278 do Código de Processo Civil).
2. Embora a irresignação não comportasse a interposição de agravo de instrumento na ocasião, caberia à parte insatisfeita com as supostas deficiências na qualificação do perito registrar a insurgência de forma expressa ao juízo responsável pela indicação na primeira chance de se manifestar nos autos após sua designação, acarretando a sua inércia a preclusão por força do artigo 278 do Código Processo Civil. Precedentes TJDFT.
3. É solidificado o entendimento neste Egrégia Corte de Justiça que o prazo disposto no artigo 618 do Código Civil é um prazo de garantia e que, portanto, não se refere a prazo para a instrumentalização processual da pretensão de eventual ressarcimento. Ainda como reforço argumentativo, vale sinalizar o entendimento lançado no enunciado 181 da III Jornada de Direito Civil, segundo o qual “[o] prazo referido no art. 618, parágrafo único, do Código Civil refere-se unicamente à garantia prevista no caput, sem prejuízo de poder o dono da obra, com base no mau cumprimento do contrato de empreitada, demandar perdas e danos”.
4. Aplica-se ao caso o prazo prescricional de 10 (dez) anos para a propositura de ação de indenização pelos prejuízos decorrentes do contrato de empreitada. Precedentes STJ e TJDFT.
5. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
6. Diferentemente do sustentado nas razões recursais, a análise do caderno processual indica que a perícia realizada in locu pelo expert do juízo estabeleceu conclusões fundamentadas nas normas brasileiras regulamentares pertinentes e, em mais de um oportunidade, respondeu de maneira igualmente detida aos assistentes técnicos das partes quanto às controvérsias instauradas nos autos, reportando-se à conclusão no sentido de que as partes concorrem em responsabilidades diante dos vícios narrados nos autos.
7. A argumentação expendida nas razões de apelação não encontram respaldo nos elementos apresentados no caso concreto, sobretudo frente às conclusões lançadas no laudo pericial judicial, na medida em que a falhas originárias na construção e execução da obra operaram como concausa direta nos danos causado, configurado igualmente desatendimento do dever de diligência da parte apelada/autora em operar com a devida observância e critério nas manutenções pré-estabelecidas.
8. Com relação ao termo inicial do juros de mora, dispõe o artigo 405 do Código Civil que os juros de mora incidem desde a citação inicial, regramento aplicável à responsabilidade civil contratual e que tem cogente aplicabilidade ao caso. Nesse sentido, configurada a culpa recíproca e delineada a responsabilidade civil contratual, deve incidir à espécie o artigo 405 do Código Civil, fixando-se como termo inicial dos juros moratórios a data da citação, tendo em vista que somente após o ajuizamento a ação e validamente citado o devedor é que estará efetivamente delineada a mora, a teor do também disposto no artigo 240 do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT.
9. A repercussão do pedidos e da natureza em si das obrigações deve ser pautada por uma interpretação lógico-sistemática calcada na boa-fé perante a vontade das partes, uma vez que é a manifestação de vontade no meio social que deve funcionar como baliza para que os escopos processuais de pacificação e resolução de conflitos sociais prevaleçam. A análise global das pretensões enunciadas pelas parte reverbera um conjunto de finalidade indenizatória, inclusive, o que se extrai da interpretação lógico-sistemática da própria leitura da inicial ajuizada, onde a parte autora pede a procedência da ação para a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização de valor equivalente à correção dos vícios construtivos e defeitos existentes na obra.
10. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
11. Recurso conhecido e desprovido.